Tribunal: TJES
Processo: 0001351-17.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001351-17.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: EDILON ANDRADE MIRANDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. LAUDO TÉCNICO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidor municipal contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Cariacica para julgar improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo no período de maio de 2013 a junho de 2014. O embargante alega existência de contradição e omissão quanto à análise dos laudos técnicos constantes nos autos, além de suscitar a inaplicabilidade de precedente do STJ utilizado na decisão e requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise dos laudos técnicos relativos à insalubridade das atividades do servidor; (ii) determinar se há negativa de prestação jurisdicional apta a justificar o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgado embargado analisa expressamente os dois laudos periciais constantes dos autos, afastando o primeiro por falhas técnicas e validando o segundo, que atesta insalubridade em grau máximo, mas apenas a partir de 20/11/2014, não sendo possível estender seus efeitos retroativamente a período não abrangido pela prova pericial.

4. A fundamentação do acórdão é coerente com a conclusão adotada, inexistindo proposições inconciliáveis entre os fundamentos e o dispositivo, o que afasta a alegação de contradição.

5. Não há omissão, pois as alegações do embargante foram enfrentadas, inclusive quanto à inaplicabilidade do precedente do STJ (PUIL 413/RS), sendo reafirmada a jurisprudência que exige prova técnica contemporânea ao período pleiteado para concessão do adicional.

6. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é inviável em sede de embargos de declaração, recurso de fund
amentação vinculada, destinado exclusivamente à correção de vícios formais (art. 1.022 do CPC).

7. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, não se justificando o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de efeitos retroativos do adicional de insalubridade quando constatado por laudo técnico posterior não configura omissão nem contradição no acórdão que adota tal entendimento.

2. A reapreciação do conteúdo dos laudos periciais e da jurisprudência aplicada constitui pretensão de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão examina expressamente os fundamentos suscitados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDILON ANDRADE MIRANDA
contra acórdão, desta relatoria designada, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
“para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (fl. 46).”

Em suas razões recursais, o embargante aduz, em síntese, que: (I) há contradição na decisão embargada, uma vez que o próprio laudo técnico constante nos autos comprova que as atividades desenvolvidas pelo servidor nas unidades de pronto atendimento são insalubres em grau máximo desde o ingresso no serviço público; (II) o acórdão incorreu em omissão ao não analisar devidamente o conteúdo do referido laudo, especialmente quanto à inexistência de alteração funcional do servidor no período pleiteado; (III) o fundamento adotado na decisão (precedente do STJ – PUIL 413/RS), por tratar de servidor federal e lei federal, não se aplica ao caso concreto, que envolve servidor municipal regido por legislação local; (IV) o laudo técnico possui natureza declaratória e apenas confirma uma condição insalubre já existente, não sendo razoável restringir os efeitos financeiros ao momento de sua confecção; (V) é necessário o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais, evitando-se a negativa de prestação jurisdicional. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir os vícios apontados, com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão embargado, a fim de condenar o Município de Cariacica ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo no período de maio de 2013 a junho de 2014.

Contrarrazões nas quais a parte embargada alega (I) ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (II) caráter meramente infringente dos embargos.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, inclusive para prevalecer o entendimento vencido, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O julgado embargado definiu que o “pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à produção de prova pericial que comprove de forma efetiva as condições insalubres a que o servidor está submetido e o respectivo grau de insalubridade, conforme exigem as normas legais e regulamentares aplicáveis”; e que a “concessão de efeitos retroativos ao adicional de insalubridade, com base em laudo técnico produzido em momento posterior, configura presunção de insalubridade em período pretérito, o que não encontra respaldo na legislação e jurisprudência dominantes.”

O julgado embargado examinou expressamente os dois laudos juntados aos autos: 1) laudo preliminar, com grau médio de insalubridade, desconsiderado por falhas técnicas e falta de observância das normas legais aplicáveis; 2) segundo laudo, de 20/11/2014, que atestou grau máximo de insalubridade nas atividades do servidor, considerado válido, mas incapaz de gerar efeitos retroativos, por não abranger, tecnicamente, o período anterior.

Assim, não há omissão, pois o conteúdo dos laudos foi analisado e valorado. Tampouco há contradição, uma vez que a fundamentação é coerente com a conclusão adotada: é vedada a presunção de insalubridade retroativa com base em laudo extemporâneo.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do precedente do STJ (PUIL 413/RS), trata-se de tentativa de rediscussão de mérito. O acórdão embargado adotou o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, inclusive no julgamento de matéria análoga envolvendo servidores municipais, reconhecendo a imprescindibilidade de prova pericial contemporânea ao período pretendido.

Portanto, os embargos não se prestam à rediscussão da causa, sendo medida excepcional e restrita à correção de vícios formais, inexistentes no presente caso.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.